Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-41.2018.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001278-41.2018.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILDA FARINA - CPF: 557.629.721-00 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), RODRIGO ROHL - CPF: 962.994.602-53 (EMBARGADO), EDUARDO ROHL - CPF: 002.780.951-00 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), ESPÓLIO DE NEUTON LUIS ROHL (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PECÚLIO OU PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIOS EXPRESSAMENTE DESIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.905/2024 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar as rés, de forma
solidária
, ao pagamento de seguro em favor dos autores, com apuração do valor em liquidação, além de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária e juros moratórios.

A embargante sustenta omissão quanto à inexistência de cobertura por pecúlio ou pensão por morte, defendendo tratar-se de renda vitalícia exclusiva ao segurado, bem como quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único para juros e correção.

II. Questão em discussão

Verificar
se há omissão quanto à análise da alegada inexistência de contratação de pecúlio/pensão por morte
, bem como
quanto à possibilidade de resgate do saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e

definir se é aplicável, de imediato, a Lei no 14.905/2024 para atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente a existência de contrato securitário válido e a designação dos autores como beneficiários, imputando às rés o ônus de comprovar a ausência de cobertura, ônus não cumprido.

A possibilidade de resgate da provisão matemática não foi suscitada oportunamente, não havendo omissão a sanar; eventual cálculo será realizado na liquidação, observando os parâmetros contratuais.

A Lei no 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC/2002, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice de juros e o IPCA para correção monetária, inclusive para processos em curso, por força da aplicação imediata das normas de natureza híbrida.

A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento da aplicação imediata da nova legislação, visando uniformidade de critérios e equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos arts. 389,
p.u
., e 406, § 1o, do CC/2002, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

A análise expressa da existência de contrato securitário válido e da designação de beneficiários afasta a alegada omissão quanto à cobertura.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às obrigações em curso, devendo os juros moratórios
ser
calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para
c
ondenar as rés, de forma subsidiária, ao pagamento do seguro em favor dos autores, com apuração do valor em liquidação de sentença, além de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A embargante alega que
inexist
e
contratação de pecúlio ou pensão por morte, tratando-se de garantia de renda mensal vitalícia por sobrevivência, exclusiva ao segurado, inexistindo previsão de pagamento a beneficiários.

Aduz que a obrigação da seguradora se limita aos riscos expressamente previstos no contrato (arts. 757 e 760 do CC), invocando o princípio do “pacta sunt servanda” e alegando que os beneficiários estão vinculados às cláusulas contratuais (art. 436 do CC).

Sustenta omissão quanto
à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios, em conformidade com o art. 406 do CC
.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
alega
omissões no julgado, quanto

à ausência de contratação de pecúlio/pensão vitalícia
e
à possibilidade alternativa de resgate do saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
.

Contudo,
o acórdão foi claro ao reconhecer a existência de contrato securitário válido entre o falecido e as rés, bem como a condição dos autores como beneficiários expressamente designados. A questão foi devidamente analisada à luz da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo, cabendo às rés
demonstrar
a ausência de cobertura contratual, o que não ocorreu de forma satisfatória.

No que tange à possibilidade de resgate do saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, não foi especificamente suscitada
nos autos anteriormente
, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto. Ademais, o acórdão determinou que o valor do prêmio deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 509 do CPC, momento em que poderão ser considerados os parâmetros contratuais aplicáveis.

Por fim,
a
embargante pede pela aplicação da
Lei
n.
14.905
, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais
de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Por fim, ressalta-se que os juros de mora, incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (Art. 406 do CC) e a correção monetária desde o respectivo pagamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. GRAU DE INVALIDEZ E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com a alegação de erro material e omissão em acórdão que tratou da negativa de cobertura securitária, decorrente de acidente causado por lesão no pé de segurado, agravado por angiopatia diabética, e da fixação de valores para indenização por danos morais. O embargante busca a modificação da decisão quanto ao grau de invalidez e a aplicação de
índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto ao grau de invalidez permanente e o valor correspondente da indenização; (
ii
) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização, considerando as alterações legislativas pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O grau de invalidez permanente foi apurado em 50% pelo perito judicial, mas a indenização foi inicialmente calculada com base em percentual superior ao correto, gerando erro material que deve ser corrigido. A decisão final sobre o valor da indenização deve ser ajustada para refletir o valor correto, que corresponde a 25% do total, resultando em R$ 2.298,46.

Quanto ao índice de correção monetária, as partes não pactuaram outra forma de atualização, sendo, portanto, aplicável a Taxa Selic, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a incidência a partir da citação.

A aplicação do entendimento de que as alterações legislativas sobre juros e correção monetária devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos em curso foi confirmada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Erro material deve ser corrigido quando o valor da indenização for fixado com base em percentual incorreto, devendo ser recalculada conforme o grau de invalidez efetivamente apurado.

Em caso de omissão na cláusula contratual, deve ser aplicada a taxa SELIC, com incidência a partir da citação, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 405 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 03/08/2017; STJ,
EDcl
no AgRg no REsp 1.210.516/RS,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/09/2015”.
(N.U 1001703-63.2021.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
publicado
no DJE 30/04/2025)
.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
para determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025